Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SAMAMBAIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para determinar a aplicação da Lei Maria da Penha, com o consequente declínio de competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, faz-se necessário que as agressões tenham sido cometidas em decorrência do gênero (feminino) da vítima, em situação de violência doméstica.
2. O fato de a vítima ser sogra da acusada, por si só não atrai a incidência da Lei Maria da Penha, pois não demonstrado que os delitos noticiados tenham sido cometidos por questão de gênero.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.